Tribunal: TJDFT
Processo: 0725085-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725085-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A AGRAVADO: ANDERSON NAZARENO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de Execução de título extrajudicial n.o 0013044-59.1996.8.07.0001 em desfavor de ANDERSON NAZARENO RODRIGUES, ora agravado, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do devedor, requerido nos termos do art. 139, IV, do CPC (ID 97535459 dos autos de referência). Assevera o agravante que a decisão deve ser reformada porque antagônica ao espírito processual de razoável duração do processo, maior efetividade à execução e cooperação para satisfação da dívida no menor prazo possível, devendo o magistrado determinar todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à eficiência da execução, mormente quando os demais meios eletrônicos de busca patrimonial restaram infrutíferos. Destaca a inocorrência de violação de preceitos constitucionais, na medida em que a providência não se destina a limitar deliberadamente o direito de locomoção do devedor, mas sim desincentivar a inadimplência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão guerreada e concedido o pedido formulado na ação originária com a suspensão da CNH e passaporte do agravado até efetiva satisfação do débito. Preparo recolhido (ID 27865148). É o relatório. Decido. A viabilidade do presente agravo encontra-se respaldada no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Observada a tempestividade e o preparo regular, restam presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A insurgência reside no indeferimento da aplicabilidade das chamadas medidas coercitivas atípicas dispostas no art. 139, IV, do CPC como forma de compelir o adimplemento da dívida. No presente caso, entende o agravante que com a suspensão da CNH e do passaporte do devedor obterá seu intento de receber o crédito. O artigo 139, IV, do CPC/15 dispõe que cabe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Conquanto o tema não se encontre inteiramente pacificado, a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade podem ajudar na construção das diretrizes necessárias para a aplicação do artigo 139, IV do CPC. Na aplicação dos poderes atípicos previstos no inciso IV do artigo 139, o magistrado deve zelar pela efetividade do processo, observando as garantias e princípios constitucionais, o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, e sempre tendo como norte o modelo cooperativo de processo civil. Todavia, a adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais como o de ir e vir pela suspensão do passaporte, e mesmo a suspensão da CNH, podem configurar em coação reprovável por desconsiderar direitos e liberdades assegurados na Carta Maior. Portanto, não sendo adequadas e necessárias, ainda que justificáveis para efetivação das decisões judiciais, serão contrárias à ordem jurídica, razão pela qual há de estar demonstrada a sua absoluta necessidade e utilidade, sob pena de atingir indevidamente direito fundamental de índole constitucional, assemelhando-se a medida punitiva imposta ao executado pelo seu inadimplemento. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou o necessário respeito à observância do caso concreto, a saber: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) (grifo nosso). Com efeito, envidadas todas as pesquisas eletrônicas na busca de bens do executado pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BANCEJUD, mostraram-se infrutíferas revelando que o devedor não possui patrimônio tangível . Desta feita, considerando que princípio da efetividade decorre exatamente da satisfação total de qualquer direito consagrado em título executivo, e que a eventual suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor em nada contribuirá para a consecução do fim executivo, a decisão atacada deve ser mantida, pois o ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a embaraços voltados a forçar o adimplemento da obrigação, especialmente quando possa aviltar a sua dignidade. Não se podendo perder de mira que o devedor responde com seus bens para pagamento de suas obrigações, e não com sua dignidade ou com seus direitos inegociáveis. Medidas como a suspensão da CNH e apreensão dos passaportes para as específicas circunstâncias do caso concreto, se revelam inadequadas e imoderadas, por atingirem não o patrimônio, mas a pessoa dos devedores, o que não coincide com o procedimento da execução cujo escopo é meramente o pagamento do débito. Precedente desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 782 § 3o CPC/2015. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. PROVIDÊNCIA A CARGO DA PARTE INTERESSADA. CONSULTA DISPONÍVEL AO PÚBLICO. 1. Afigura-se cabível a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes em sede de execução fiscal, inclusive por meio do sistema SERASAJUD, notadamente quando frustradas as tentativas de constrição de bens, tal como autorizado pelo art. 782, § 3o, CPC/15. 2. O art. 139, inciso IV, CPC/2015, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3. A aplicação dessas medidas excepcionais, no entanto, demanda que o credor demonstre sua utilidade e a efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição, o que não é a finalidade almejada pela norma. 4. A suspensão de carteira nacional de habilitação, do passaporte e cartões de crédito do devedor, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos, e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal. 5. Embora a medida requerida se apresente como alternativa útil ao fim desejado, diante do resultado infrutífero das diligências anteriores no intuito de localizar bens penhoráveis em nome da parte executada e, assim, proceder efetivamente à constrição, o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se mostra viável, porquanto a consulta aos dados requisitados pode ser feita pela própria parte, sem que haja necessidade da intervenção do Judiciário, pois franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1286108, 07157243620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com base no princípio da razoabilidade, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO à decisão guerreada. Intime-se para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021, 16:52:52. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator